Tribunal: TJSP
Processo: 0021055-81.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
da, em virtude da reestruturação remuneratória da carreira da servidora, consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 561.836-RN (Tema 5). Recurso da exequente buscando a reforma do julgado. Inadmissibilidade. Acórdão exequendo que determinou expressamente a observância dos critérios estabelecidos no julgamento do RE no 561/836-RN, dentre os quais, o que estabelece como limite temporal à incorporação do reajuste a reestruturação remuneratória da carreira. Ademais, reestruturação que ocorreu há mais de cinco anos contados retroativamente da propositura da ação, de maneira que eventuais diferenças devidas até a reestruturação já se encontram prescritas. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0021055-81.2019.8.26.0053; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
Execução de título judicial. Recálculo de vencimentos a partir da legislação instituidora do chamado Plano Real (Lei federal no 8.880, de 1994). Sentença que julgou extinta a execução, ao fundamento de não mais subsistir obrigação de fazer a ser implementada, em virtude da reestruturação remuneratória da carreira da servidora, consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE no

Ementa:
Execução de título judicial. Recálculo de vencimentos a partir da legislação instituidora do chamado Plano Real (Lei federal no 8.880, de 1994). Sentença que julgou extinta a execução, ao fundamento de não mais subsistir obrigação de fazer a ser implementada, em virtude da reestruturação remuneratória da carreira da servidora, consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 561.836-RN (Tema 5). Recurso da exequente buscando a reforma do julgado. Inadmissibilidade. Acórdão exequendo que determinou expressamente a observância dos critérios estabelecidos no julgamento do RE no 561/836-RN, dentre os quais, o que estabelece como limite temporal à incorporação do reajuste a reestruturação remuneratória da carreira. Ademais, reestruturação que ocorreu há mais de cinco anos contados retroativamente da propositura da ação, de maneira que eventuais diferenças devidas até a reestruturação já se encontram prescritas. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082393
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0021055-81.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
REGINA DE CAMPOS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), RICARDO DIP E JARBAS GOMES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021055-81.2019.8.26.0053 -Voto no 42.181
2
VOTO No 42.181
APELAÇÃO No 0021055-81.2019.8.26.0053, de São Paulo
APELANTE: MARIA REGINA DE CAMPOS
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA
Execução de título judicial. Recálculo de vencimentos a partir da
legislação instituidora do chamado Plano Real (Lei federal no 8.880,
de 1994). Sentença que julgou extinta a execução, ao fundamento de
não mais subsistir obrigação de fazer a ser implementada, em
virtude da reestruturação remuneratória da carreira da servidora,
consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
561.836-RN (Tema 5). Recurso da exequente buscando a reforma do
julgado. Inadmissibilidade. Acórdão exequendo que determinou
expressamente a observância dos critérios estabelecidos no
julgamento do RE no 561/836-RN, dentre os quais, o que estabelece
como limite temporal à incorporação do reajuste a reestruturação
remuneratória da carreira. Ademais, reestruturação que ocorreu há
mais de cinco anos contados retroativamente da propositura da
ação, de maneira que eventuais diferenças devidas até a
reestruturação já se encontram prescritas. Recurso improvido.
I.
Cumprimento de Sentença oriunda de Ação de rito
ordinário movida por MARIA REGINA DE CAMPOS, servidora estadual, contra a FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO (processo no 0002247-77.2009.8.26.0053), em que se
reconheceu à requerente o direito ao recálculo de seus vencimentos a partir da legislação
instituidora do chamado Plano Real (Lei federal no 8.880, de 1994), em conformidade com os
critérios estabelecidos no julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836/RN, mais o
pagamento de diferenças apuradas, respeitada a prescrição quinquenal.
A r. sentença de fls. 84/85 julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, II,
do CPC, ao entendimento de não mais subsistir obrigação de fazer a ser implementada, em
virtude da reestruturação da carreira da autora.
Sobreveio Apelação da autora. Nas razões de fls. 90/96, postula a inversão do
julgado, afirmando em síntese: a) a reestruturação da carreira não foi aventada em momento
algum da fase de conhecimento do processo; b) “deve a impugnante provar de forma
inequívoca que houve a correção da conversão da URV por aumentos concedidos naquele
período” (fls. 90); c) “não há que se falar em prescrição, uma vez que trata de verba de
natureza sucessiva, que deve prevalecer a prescrição quinquenal” (fls. 91); d) “somente com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021055-81.2019.8.26.0053 -Voto no 42.181
3
a produção de prova pericial será possível dizer se a autoras fazem jus a valores decorrentes
da não conversão de seus vencimentos em URV, considerando a reestruturação ocorrida nas
carreiras” (fls. 95). O recurso foi contrariado a fls. 100/107, subindo os autos. Este, em
síntese, o relatório.
II.
Nega-se provimento ao recurso.
Iniciado o cumprimento de sentença, a autora requereu a intimação da
Fazenda do Estado para “cumprir o julgado, com o apostilamento das diferenças decorrentes
da conversão das pensões/remunerações nos termos do artigo 22 da Lei Federal no 8.880/94
e apresentar as informações necessárias para elaboração de cálculo” (textual fls. 4).
Intimada, a executada apresentou impugnação (fls. 55/62), assinalando que o
direito à incorporação de diferenças de conversão cessou com a reestruturação da carreira à
qual pertence a autora. A reestruturação da carreira da autora, integrante dos Quadros do
Magistério Estadual, ocorreu com o advento da Lei Complementar Estadual no 836, de 30 de
dezembro de 1997, de maneira que não há na espécie diferenças devidas, conforme
entendimento firmado pelo Col. Supremo Tribunal Federal no RE no 561.836-RN, submetido
à sistemática de Repercussão Geral (Tema 5).
O MM Juiz, após ouvir a exequente (fls. 66/83), acolheu a impugnação da
Fazenda Estadual e julgou extinta a presente execução, levando em consideração a
reestruturação da carreira da autora, solução que, “data vênia”, merece ser mantida.
Como sabido, a orientação conferida pelo Col. Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE no 561.836-RN, é no sentido de ser obrigatória a observância pelos
Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para conversão em
URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores e que a limitação temporal do
reajuste dar-se-á com a reestruturação remuneratória da carreira do servidor.
É o entendimento pacificado na jurisprudência: “1. Entende o STJ que "'as
diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV,
embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo
quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime
jurídico remuneratório'. Precedentes: AgRg no REsp 1.333.769/MG, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, DJe 29/11/2013; AgRg no REsp 1.302.854/MG, Rel. Ministro Arnaldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021055-81.2019.8.26.0053 -Voto no 42.181
4
Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10/5/2013; AgRg no AREsp 294.130/MG, Rel. Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 29/4/2013; AgRg no AREsp 199.224/MG, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2012' (STJ, AgRg no REsp
1.320.532/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16/5/2014)." (STJ,
Segunda Turma, Ag.Int. no AREsp 1.396.712-PE, j. 26.11.2019, Rel. o Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES)
Contrariamente ao que afirma a autora, a Fazenda Estadual não inovou na lide
ao arguir referida matéria. Em verdade, o entendimento firmado no RE no 561.836-RN foi
expressamente adotado pelo Acórdão exequendo, “in verbis”:
“Nesses termos e ressalvado posicionamento pessoal deste relator, que acolhia
entendimento defendido pelo Eminente Desembargador Renato Nalini no voto proferido no
julgamento da Apelação Cível no 9077296-04.2007, julgada em 27/09/11, pelo qual, repelida a
prescrição do fundo de direito em atenção à jurisprudência sedimentada no C. STJ, julgava
improcedente o pedido por falta de demonstração do prejuízo1 - fica determinada a aplicação, ao
caso dos autos, do decidido no bojo do Recurso Extraordinário no 561.836/RN, e, pelo meu voto,
acolho o pedido principal.
O valor da condenação deverá ser apurado em sede de execução, em que deverá
ser observado o teor do supracitado acórdão do RE no 561.836/RN. As diferenças apuradas,
respeitada a prescrição quinquenal, serão acrescidas de juros moratórios, devidos a partir da
citação, e correção monetária, incidente a partir do vencimento de cada parcela, tudo nos termos
determinados pelo C. STF na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade nas
ADIns no 4.357 e 4.425 e do que venha a ser decidido no tema de repercussão geral no 810” (fls.
41)
Não há falar assim em afronta à coisa julgada, sendo de rigor a observância
dos critérios estabelecidos no julgamento do RE no 561.836-RN, notadamente a limitação
temporal do reajuste à reestruturação remuneratória da carreira da autora. E, ocorrida a
referida reestruturação há de mais de cinco anos contados retroativamente da propositura
desta ação (27 de janeiro de 2009 fls. 5), não há sequer falar em pagamento de eventuais
diferenças devidas até a reestruturação, porquanto já atingidas pela prescrição quinquenal.
Inarredável, portanto, o decreto de extinção do processo, seja pela inexistência
de obrigação de fazer (apostilamento) a ser implementada, seja pela inexistência de
eventuais diferenças vencidas a serem pagas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021055-81.2019.8.26.0053 -Voto no 42.181
5
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI